Tribunal: TJPA
Processo: 0805838-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805838-26.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA
.
NÃO CONHECIMENTO
.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE TERÁ DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM CASO DE CONDENAÇÃO
.
INCABÍVEL
A ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
, COMPETINDO APENAS AO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
INSUBSISTÊNCIA.
1
. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pelo Magistrado a quo, o paciente teve o auto de prisão em flagrante homologado em 02.01.2018, ocasião em que fora decretada a prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado/paciente em 19.01.2018. A Denúncia foi recebida em 24.01.2018 e a citação do réu ocorreu em 29.01.2018. A decisão de pronúncia ocorreu em 03.08.2018.
2.
O Réu foi intimado da sentença em 06.09.2018, ocasião em que manifestou não possuir interesse de recorrer, o que resultou no trânsito em julgado em 02.10.2018. Em 23.01.2020, o Juízo a quo marcou Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para 20.03.2020, todavia, em razão da suspensão do expediente presencial em decorrência da pandemia da Covid-19 esta não se realizou.
3.
Atualmente o processo aguarda designação de nova data à Sessão Plenária de Julgamento pelo Tribunal Popular haja vista a realização de julgamentos presenciais está suspensa, conforme portarias conjuntas de números 01 a 14, de 2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, do Egrégio TJPA.
4
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO. 7.
Apesar do paciente ser idoso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é necessária a demonstração concomitante de "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020), o que não restou comprovado nos presentes autos
.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte /PA.

A Impetração sustenta que o Paciente foi pronunciado em 03/08/2018, sendo designada a data de 20/03/2020 para julgamento pelo Tribunal do Júri, e posteriormente remarcado para 27/03/2020, porém, com a pandemia do COVID-19 todas as sessões do júri foram suspensas, não havendo previsão para o retorno das atividades ordinárias do Tribunal de Justiça do Pará.

Afirma
que o Paciente é primário e idoso, com residência fixa, fazendo parte do grupo de risco do coronavírus e que a prisão preventiva possui fundamentação inidônea, sendo ainda desproporcional, visto que há claro aumento exponencial da doença, além do cárcere possuir inúmeras condições propagadoras do vírus, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local.

Aduz que os fatos deduzidos no auto de prisão em flagrante indicam que, caso o Paciente seja condenado, o regime será diverso do fechado sendo ainda possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Por tais razões, postula a concessão da ordem, para que o Paciente possa aguardar em liberdade o trâmite processual, e, alternativamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou para que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar.

Os autos me vieram conclusos, pelo que
indeferi a
liminar
pleiteada e solicitei
as informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 3233345, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
O paciente teve o auto de prisão em flagrante homologado em 02.01.2018, ocasião em que fora decretada a prisão preventiva.

O réu é acusado pela suposta prática do delito acima em epígrafe, ocorrido em 01.01.2018, e tendo como vítima Valdenor Pereira Dias.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado/paciente em 19.01.2018.

Consta da denúncia que o paciente, no dia 01.01.2018, por volta das 17h, se encontrava ingerindo bebida alcoólica em uma cantina localizada na zona rural deste município de Ourilândia-PA, ocasião em que ocorrera desentendimento com a vítima, tendo esta lhe dado um tapa no rosto. O réu, de seu turno, desferiu golpe de faca na altura do ombro da vítima, o que ocasionou sua morte.

Denúncia recebida em 24.01.2018 e citação do réu em 29.01.2018.

Resposta à acusação apresentada em 11.05.2018.

Instrução realizada em 28.06.2018.

Alegações finais do Parquet apresentada em 09.07.2018 e da Defesa ofertada em 27.07.2018.

Decisão de pronúncia em 03.08.2018.

Réu intimado da sentença em 06.09.2018, ocasião em que manifestara não possuir interesse de recorrer, o que resultou no trânsito em julgado em 02.10.2018.

O paciente se encontra preso desde 02.01.2018. Em 30.11.2019 teve a prisão reavaliada e mantida por este Juízo.

Em 23.01.2020 este Juízo marcou Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para 20.03.2020, todavia, em razão da suspensão do expediente presencial em decorrência da pandemia da Covid-19 esta não se realizou.

Atualmente o processo aguarda designação de nova data à Sessão Plenária de Julgamento pelo Tribunal Popular haja vista a realização de julgamentos presenciais está suspensa, conforme portarias conjuntas de números 01 a 14, de 2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, do Egrégio TJPA.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procuradora de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, que opinou pelo
conhecimento parcial
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

Defendeu o impetrante a tese de que a decretação da prisão preventiva do Paciente não possui fundamentação idônea.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, posto que o Impetrante não juntou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, apenas a cópia da decisão de pronúncia, em que o magistrado mantém a prisão preventiva por não vislumbrar qualquer alteração fática, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Em situações como esta a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomendam o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Motivo pelo qual
não conheço
do citado pedido.

I
I
. DA ALEGAÇÃO DE
QUE O PACIENTE TERÁ DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM CASO DE CONDENAÇÃO

No que concerne à alegação de que, caso o Paciente seja condenado, fará jus a regime diverso do fechado e substituição da pena privativa liberdade por pena restritiva de direitos, também não conheço este pedido, por ser inviável a análise na via estreita do
Habeas Corpus
, competindo apenas ao magistrado quando da prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “Não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus” (RHC 102.044/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018).

I
II. DO MÉRITO

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pelo Magistrado
a
quo,
o
paciente teve o auto de prisão em flagrante homologado em 02.01.2018, ocasião em que fora decretada a prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado/paciente em 19.01.2018.
A
Denúncia
foi
recebida em 24.01.2018 e
a
citação do réu
ocorreu
em 29.01.2018.
A d
ecisão de pronúncia
ocorreu
em 03.08.2018.

O
Réu
foi
intimado da sentença em 06.09.2018, ocasião em que manifest
ou
não possuir interesse de recorrer, o que resultou no trânsito em julgado em 02.10.2018. Em 23.01.2020,
o
Juízo

a quo

marcou Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para 20.03.2020, todavia, em razão da suspensão do expediente presencial em decorrência da pandemia da Covid-19 esta não se realizou.

Atualmente o processo aguarda designação de nova data à Sessão Plenária de Julgamento pelo Tribunal Popular haja vista a realização de julgamentos presenciais está suspensa, conforme portarias conjuntas de números 01 a 14, de 2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, do Egrégio TJPA.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu
jus libertatis
restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
,
por ser idoso, integrando o grupo de risco.

Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é necessária a demonstração concomitante de "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020),
o que não restou comprovado nos presentes autos, motivo pelo qual denego o mencionado pleito.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/07/2020